Tribunal: STF
Processo: RHC 60978
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
1. Habeas corpus. Recurso. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, no
processo e julgamento do habeas corpus, de sua competência
originaria ou recursal, quando denegatória a decisão, disciplinar em
seu Regimento Interno as regras que lhes são pertinentes.
2.No processo penal, todos os prazos são contínuos e peremptórios,
não se interropendo por férias, domingo e dia feriado (Código de
Processo Penal, art-798).
3.O prazo para interposição do recurso ordinário em ação de habeas
corpus corre em férias e deve ser interposto dentro em cinco dias,
contados da intimação do julgado, nos próprios autos em que foi
proferida a decisão recorrida, com as razões do pedido de reforma
(Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art-310).